Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700791-24.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MANZKE DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Na petição de ID 18515359, a parte agravante manifesta o desinteresse no prosseguimento do presente agravo, diante da perda de objeto, com o deferimento de liminar em sede de Ação Civil Pública. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, com fundamento no inciso XV do artigo 10 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Sem condenação em custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito